Tribunal: TJMT
Processo: 1009011-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009011-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM - CPF: 331.333.524-15 (APELANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (APELADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUES – SUSTAÇÃO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – CHEQUES
FORNECIDOS EM GARANTIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em sede de
embargos
à
execução
compete ao devedor fazer prova dos fatos capazes de desconstituir o título executivo, diante da literalidade e autonomia do
cheque
. Não se desincumbindo desse ônus, de rigor a manutenção da sentença que rejeitou os
embargos
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1009011-37.2017.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM

APELADA:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face da
BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
, julgando
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil e condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas judiciais.

Em suas razões recursais, defende o embargante que a sentença merece reforma para declarar a cobrança abusiva e ilegal, afastando os efeitos da inadimplência e seus reflexos.

Assevera que a questão que aqui se pretende discutir é a inexigibilidade do contrato firmado entre as partes, resultando, assim, na inexigibilidade dos cheques ora executados.

Aponta que os cheques foram suspensos por má-prestação de serviço pelo exequente, posto que não foI entregue o serviço como combinado.

Ainda, afirma que “
HOUVE A CONFISSÃO FICTA do Recorrido, posto que NÃO impugnou os Embargos à Execução, tornando todos os elementos trazidos naquele exordial INCONTROVERSOS. Desse modo, requer-se seja dado provimento à presente apelação, a fim de reformar integralmente a sentença ora guerreada, determinando a extinção do Processo de Execução no 1023086-18.2016.8.11.0041, em tramite na 8a Vara Cível de Cuiabá/MT
” (sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar extinta a execução
(Id.
136004215).

Contrarrazões ofertadas no Id. 136004233, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 139123175.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 23/11/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM
opôs embargos à execução de n. 1023086-18.2016.811.0041, ajuizada por
BELKA COMÉRCIO DE MÓVEIS – EIRELI
, alegando, inicialmente, que o título executado é inexigível, ilíquido e
incerto, pois o contrato que instrui a execução não possui a assinatura de duas testemunhas. Sustenta, ainda, ausência de memória de cálculo, com os requisitos exigidos pelo art. 798 do CPC.

Ainda, o embargante, ora apelante, sustenta que
que as partes firmaram contrato de execução, venda e montagem de móveis planejados, pelo valor de R$47.800,00, dividido em 14 vezes, mediante a emissão de cheques, todavia, na execução dos primeiros móveis, verificou que a embargada estava usando material inferior e com dimensões diferentes ao ajustado, desrespeitando os prazos e qualidade do serviço e material.

Relata que honrou com as três primeiras parcelas, mas verificando que no decorrer dos dias e que a embargada estava descumprindo o contrato e, para evitar maiores prejuízos, foi compelido a sustar o restante dos cheques.

Descreve os cheques pagos e não pagos, assim como os móveis que deveriam ser confeccionados, montados e instalados, com as medidas e material. Descreve, ainda, o descumprimento do prazo de instalação e assevera que não lhe foi entregue nota fiscal da parte do móvel instalado.

Requer o acolhimento das preliminares, a fim de declarar inexigível o contrato executado, assim como a inépcia da petição inicial da execução.

A magistrada
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução, ao fundamento que o feito executivo não está embasado no contrato firmado entre as partes, mas nos cheques emitidos pelo embargante.

Cito excerto da sentença na parte que interessa,
verbis:

“O pedido formulado nestes embargos à execução é de extinção da execução, pelo fato de o título executado não estar assinado por duas testemunhas, bem como pela ausência de memória de cálculo, como exige o art. 798, do CPC.

Em análise ao feito executivo, infere-se que o mesmo não está embasado no contrato firmado entre as partes, mas nos cheques emitidos pelo embargante.

Os cheques de emissão do embargante foram devolvidos pelo motivo “21” (ID 4480531/4480537/4480539/4480538-feito executivo), o que quer dizer que foi sustado ou revogado.

De acordo com o art. 784, inciso I, do CPC, o cheque é título executivo:

“São títulos executivos extrajudiciais:
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o
cheque
;”

Logo, a execução não pode ser extinta por ausência de titulo executivo.

De igual modo, a alegação que a embargada não atendeu ao que disciplina o art. 798, inciso I, alínea “b”, do CPC, também cai por terra, haja visto que a memória de cálculo, anexada no ID 4480833 (ação de execução), possui todos os requisitos exigidos pelo dispositivo legal.

Registro que em que pese o embargante tenha sustentado a falha na prestação de serviços, nos pedidos não há qualquer menção acerca desse tema.

Os pedidos do embargante se limitam a,
verbis:

"
Ante tudo o que exposto foi, requer a Vossa Excelência:

a) Que sejam os presentes Embargos recebidos, com o acolhimento das preliminares suscitadas, para declarar a inexigibilidade do contrato executado, bem como que seja reconhecida e declarada a petição de Execução inepta, extinguindo àquela Ação sem resolução análise meritória;

b) Que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919 § 1o do NCPC, eis que preenchidos os requisitos para sua concessão;

c) Que, recebidos os presentes Embargos, seja determinada intimação da Embargada, para, querendo, apresente a defesa;

d) Que sejam os Embargos ao final julgados procedentes, indeferido a peça vestibular de Execução – acaso as preliminares não sejam acolhidas – o que apenas hipoteticamente se cogita – tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 798 e seguintes c/c art. 321 do NCPC;

e) Que na remota hipótese de improcedência dos Embargos à Execução, requer o deferimento de pedido de audiência de conciliação, a fim de promover a auto composição da lide, nos termos do art. 139, Inciso V do NCPC;

f) Que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da Justiça, ante a insuficiência de recursos para o Embargante arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 e Seguintes do NCPC;

g) Requer a condenação da Embargada nas custas processuais e Honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do NCPC, bem como por litigância de má-fé
."

De acordo com os artigos 322 e 324 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado. Ademais, o art. 492 do mesmo dispositivo legal, prevê que é vedado ao juiz proferir decisão diversa daquela pedida, em obediência ao princípio da vinculação do juiz ao pedido.

Deste modo, em que pese os argumentos de falha na prestação do serviço, mesmo sendo possível a utilização dessa tese em embargos à execução (art. 917, VI do CPC), não há pedido específico sobre esse tema, o que impede o pronunciamento judicial.

(...)

Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução opostos por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM
em desfavor de
BELKA COMÉRCIO DE MÓVEIS – EIRELI
e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.”

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em torno da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante na execução de cheques emitidos por este e sustados.

Em que pese o defendido pelo recorrente, razão não lhe assiste.

Isso porque, como
cediço, o
cheque
, consoante dispõe o artigo 13 da Lei no.
7.357
/85, representa obrigação autônoma e independente que somente pode ser afastada por meio de prova robusta capaz de elidir a presunção de veracidade que o título encerra.

Da autonomia e da independência emana a regra de que o
cheque
não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu origem, salvo se comprovada a ilegalidade na cobrança, ônus que cabe ao devedor, o que não ocorre na espécie.

Conforme bem pontuado pela magistrada de origem, o embargante
nos pedidos do presente feito se restringiu em pugnar pela extinção da execução, pelo fato de o título executado não estar assinado por duas testemunhas, bem como pela ausência de memória de cálculo, como exige o art. 798, do CPC.

Ocorre que, a memória de cálculo foi juntada pelo exequente nos autos da execução e preenche os requisitos legais, além de que a execução está lastreada nos cheques emitidos pelo embargante e não no contrato firmado pelas partes.

Registro, por oportuno, que embora possível a discussão acerca de eventual falha na prestação do serviço pactuado entre as partes, não há qualquer pedido específico sobre o tema na peça inaugural dos presentes embargos, o que impede o pronunciamento judicial.

Observa-se que a magistrada de origem, em observância ao princípio da vinculação do juiz ao pedido, afastou a tese de extinção do feito por ausência de título executivo, entendimento do qual coaduno, porquanto os cheques foram emitidos pelo embargante e
em obediência ao princípio da abstração e da autonomia do cheque, em regra, não se discute a
causa debendi
, salvo se provada a inexistência do débito, situação não comprovada nos autos, além de não haver pedido específico sobre o tema como dito alhures.

Assim, apesar de defender em suas razões recursais a inexequibilidade dos títulos executados, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova minimamente indicativa das alegações suscitadas.

Ora, na condição de embargante/executado, incumbia-lhe o ônus de demonstrar os fatos que aponta como afastadores da exequibilidade dos títulos objeto de execução (art. 373, I, do CPC), o que não se verificou na espécie vertente.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CHEQUE DADO EM GARANTIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de embargos à execução compete ao devedor fazer prova dos fatos capazes de desconstituir o título executivo, diante da literalidade e autonomia do cheque. Não se desincumbindo desse ônus, de rigor a manutenção da sentença que rejeitou os embargos.
”

(TJ-MT - AC: 10042973720178110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PROVAS
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESTINATÁRIO FINAL – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O § 2o, DO ART. 85, CPC – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85, CPC – RECURSO DESPROVIDO. Indefere-se o pedido de justiça gratuita se ausentes evidências de alteração na condição econômica da parte que possa caracterizar a hipossuficiência.
Meras alegações destituídas de prova impede a discussão acerca da causa debendi.
No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. A alegação de excesso de penhora deve ser formulada nos autos da execução. Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, porquanto fixados em observância às hipóteses do § 2o, do art. 85, que são majorados por força do disposto no § 11.”
(N.U
0010143-57.2014.8.11.0040
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE SUSTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - AUTONOMIA DO CHEQUE - NÃO COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DO CREDOR - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que trata de matéria unicamente de direito e comprovada através de prova documental.

O cheque é título de crédito autônomo e independente do negócio jurídico que o originou, motivo pelo qual a investigação da causa do débito é excepcionalmente possível, apenas quando evidenciada a ilegalidade da cobrança, ônus que cabe ao devedor
. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível, enquanto a má-fé exige prova robusta.” (
Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2011)

Assim, presentes os requisitos essenciais à propositura do feito executivo e não comprovado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor, não merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Sem majoração dos honorários diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022